Tribunal: TJBA
Processo: 8110889-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110889-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO MORENO ROCHA Advogado(s): BRENO REQUIAO ROSA, PATRICK EUGENIO MENDES CARVALHO, GABRIEL OLIVEIRA MARSIEL APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO NA PERÍCIA MÉDICA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, não comportando dilação probatória. 2.Para pessoas com deficiência em concursos públicos, a aprovação na perícia médica que ateste a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo é requisito essencial e inafastável para aquisição do direito à nomeação. 3.A ausência de comprovação nos autos da aprovação na perícia médica impede o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação, independentemente de outras discussões sobre reserva de vagas. 4.Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8110889-61.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EDUARDO MORENO ROCHA e como apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .